Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732466-41.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO TARGINO ALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que o autor pede, em suas razões de apelação, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter recursos suficientes para arcar com as custas processuais, além das que já adiantou anteriormente. Malgrado pedido do Juízo de origem para que o autor juntasse documentação acerca de sua renda (ID 15171822), tais provas não foram anexadas, bem como não há outras informações sobre sua atual situação financeira. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede recursal. Ademais, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC). Outrossim, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§2o e 3o, do CPC). Visto isso, considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso e a fim de aferir se a parte requerente se adéqua à condição de hipossuficiente, a que se referem o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que o apelante comprove robustamente sua atual situação financeira [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.], juntamente com outros documentos que julgar pertinentes, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator